Tribunal: TJDFT
Processo: 0728662-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728662-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTINA ELISA MADEIRA MAURIZ SARAIVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, BANCO INTER SA, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, BANCO PAN S.A, EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., BANCO BMG SA, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A DECISÃO Indeferido o pedido de gratuidade de justiça e, intimada a parte agravante para recolher as custas recursais, o prazo transcorreu in albis. Desse modo, ante a deserção verificada, a teor do art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 25 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora